Tribunal: TJDFT
Processo: 0709028-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709028-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos, etc., Por ora indefiro o requerimento do ID 35537646, vez que deverá vir requerimento fundamentado com base no art.189, § 1o do CPC, com as razões ali expendidas. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator